Tribunal: STF
Processo: HC 134699
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-18
Data de publicação: 2016-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.